Tribunal: TJDFT
Processo: 0000413-25.1992.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000413-25.1992.8.07.0001 RECORRENTE: CESAR VERGUEIRO FERREIRA RECORRIDO: ARCO SA TRANSPORTES ESPECIAIS, SEBASTIAO SERGIO SANTANA, ALOYSIO SERWY, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa dos honorários advocatícios, arbitrando-os em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa, conforme inteligência do artigo 85, §8o, do CPC, a fim de evitar a fixação em quantum exorbitante decorrente da aplicação meramente literal da lei, que, além de não refletir a pouca complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 2. Arbitrada a verba honorária em alto valor, cumpre reduzi-la, mediante apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, para valor que não se mostre exacerbado em relação às peculiaridades e complexidade da demanda. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não observou as balizas legais ao fixar os honorários advocatícios. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais para amparar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009